Tribunal: CARF
Processo: 13819.002353/00-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.002353/00-17
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para sobrestar o processo na secretaria da Câmara até o
julgamento final do Processo Administrativo 13819.001367/97-19.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
Cumpre anotar que estão sendo julgados nesta seção os seguintes processos:
13819.002353/00-17; 13819.001598/97-23; e 13819.003053/2002-80.
Todos se referem à mesma contribuinte, à mesma matéria e ao mesmo período em
relação aos créditos pleiteados, havendo divergência apenas em relação aos débitos a serem
compensados.
O presente relatório será utilizado para todos os processos.
Cumpre indicar o objeto de cada um desses processos:
 13819.002353/00-17 – autos de infração por a) não recolhimento da Contribuição para o PIS
referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98; e b) por não recolhimento da Cofins
referente ao período de 07/97. Ambos se referem a compensações solicitadas no processo no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002353/00-17
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0921.11225.LDHJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

13819.001447/96-67. A parcela - a) relativa à contribuição para o PIS - foi transferida para o
processo 13819.003053/2002-80.
 13819.001598/97-23 - pedido de restituição concernente à contribuição para o PIS/Pasep, nos
períodos de apuração de 10/91 a 07/994, cumulado com pedido de compensação da CSLL,
apurada no mês de julho de 1997
 13819.003053/2002-80 – auto de infração por não recolhimento da Contribuição para o
PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98 (processo formalizado para
transferência de parte dos débitos do processo n° 13819.002353/0017 )
Por meio da Resolução n° 202-01.243 (às fls. 141/145 do Processo
13819.001598/97-23) , o Segundo Conselho de Contribuintes converteu o processo em diligência
para que a unidade local da Secretaria da Receita Federal juntasse os processos no
13819.001598/97-23; 13819.001447/96-67; 13819.001367/97-19; e 13819.001441/97-61.
Por meio da Resolução n° 3301-000.242 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (às fls.
1132/1140 do Processo 13819.003053/2002-80), determinou-se a juntada para análise conjunta
neste
CARF
dos
seguintes
processos:
13819.002353/00-17;
13819.001367/97-19;
13819.001441-97-61; 13819.001447/96-67; 13819.001598/97-23; e 13819.003053/2002-80.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Necessário retomar o conteúdo e a situação dos processos em pauta e também
examinar os demais processos relacionados, vejamos:
Processos em pauta:
 13819.002353/00-17 – autos de infração por a) não recolhimento da Contribuição para o PIS
referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98; e b) por não recolhimento da Cofins
referente ao período de 07/97. Ambos se referem a compensações solicitadas no processo no
13819.001447/96-67. A parcela - a) relativa à contribuição para o PIS - foi transferida para o
processo 13819.003053/2002-80.
 13819.001598/97-23 - pedido de Restituição relativo à contribuição para o PIS/Pasep, nos
períodos de apuração de 10/91 a 07/994, cumulado com pedido de compensação da CSLL,
apurada no mês de julho de 1997
 13819.003053/2002-80 – auto de infração por não recolhimento da Contribuição para o
PIS referente aos períodos de apuração de 02/98 e 03/98 (processo formalizado para
transferência de parte dos débitos do processo n° 13819.002353/0017 )
Processos relacionados:
 13819.001441-97-61 – solicitação de compensação das importâncias recolhidas a maior
pelos Decretos-Leis 2445/88e 2449/88 relativo ao período de 01/10/1991 a 31/07/1994 com
débito de Cofins. A decisão foi favorável à contribuinte, conforme Acórdão no 3301-001.790
– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (às fls. 158/163). Este processo encontrava-se arquivado,
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0921.11225.LDHJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002353/00-17

foi desarquivado para atendimento da Resolução deste CARF e juntado por apensação ao
Processo 13819.003053/2002-80.
 13819.001447/96-67 – neste processo a contribuinte solicitou restituição de pagamentos a
título de PIS referentes ao período de 10/91 a 07/04. O pedido foi denegado em razão da
matéria constar de outros processos (13-189.001.367/97-19; 13819.001441-97-61; e
13819.001598/97-23), conforme Despacho Decisório às fls. 177/178. Não houve recurso da
contribuinte. O processo estava arquivado, foi desarquivado e juntado por apensação ao
processo 13819.001598/97-23.
 13819.001367/97-19 – este processo é o único que não foi encaminhado a esta Conselheira,
isso porque se encontra na Câmara Superior de Recursos Fiscais; de todo modo verifiquemos
seu conteúdo e sua situação: este processo trata de pedido de restituição para
compensar o PIS recolhido indevidamente nos termos dos Decretos-Leis n 2s
2.445/88 e 2.449/88 nos períodos de outubro/1991 a dezembro/1997, maio/1992 a
julho/1994 com débitos vincendos relativos à CSLL. A Recorrente obteve provimento
parcial mediante o Acórdão n° 202-19.228 (fls. 287/293). Houve Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, no qual esta logrou provimento (fls. 354/392). A
Recorrente apresentou Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente admitidos e, no
momento, estão pendente de julgamento (fls. 430/432).
Diante do exposto, pode-se vislumbrar que a Recorrente solicitou
restituição/compensação das importâncias recolhidas a maior pelos Decretos-Leis 2445/88 e
2449/88 em vários processos administrativos. Além disso, houve autuação do Fisco por não
recolhimento de tributo cuja compensação havia sido solicitada em um desses processos.
Por sua vez, a Recorrente obteve decisão favorável no Processo no
13819.001441-97-61 e, em consequência, não há condições de saber se e, em caso afirmativo,
quanto haveria de crédito para compensar no presente processo.
Dessarte, propõe-se converter o julgamento do recurso em diligência, para
sobrestar o processo na secretaria da Câmara até o julgamento final do Processo Administrativo
13819.001367/97-19.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0921.11225.LDHJ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA em 04/05/2020 18:31:00.

Documento autenticado digitalmente por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA em 04/05/2020.

Documento assinado digitalmente por: WINDERLEY MORAIS PEREIRA em 11/05/2020 e LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
em 04/05/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 02/09/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP02.0921.11225.LDHJ

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F5EA465CA79A4EF9CA8619A7F9AB83FFE6DF6BAE54B55F519BDAF34692407603
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13819.002353/00-17. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.